Tribunal: TJPA
Processo: 0819771-70.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819771-70.2019.8.14.0301

APELANTE: JOAO RONALDO MENDONCA DA SILVA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO:
PACIENTE COM LESÃO DE 80% (OITENTA POR CENTO) NO TRONCO DA CORONÁRIA ESQUERDA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA
– DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO –NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-
Preliminar de Nulidade da Setença:
Analisando detidamente os autos, observa-se que a sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. No presente caso, conforme se depreende da leitura da sentença ora vergastada, facilmente se constata o preenchimento dos requisitos, não havendo que se falar em nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

2-Mérito:

2.1-
Analisando detidamente os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que o autor necessitava com urgência realizar procedimento cirúrgico cardiológico, com risco de morte, tendo a empresa requerida negado o procedimento, sob o argumento de carência (cobertura parcial temporária) e parte autora desembolsado o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a realização da cirurgia.

2.
2-O retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço.

2.
3-De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento do segurado/autor.

2.
4-Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita no aludido documento retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98.

2.
5-Em relação ao pedido do autor de restituição do valor pago em dobro, observa-se que o Superior Tribunal Justiça fixou tese por meio do acórdão paradigma nº. 676.608/RS, segundo a qual preleciona que “
a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC ) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" - Contudo, a Corte Especial do STJ decidiu modular os efeitos da tese, restringindo a eficácia temporal dessa decisão, ponderando que, na hipótese de contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviços públicos, conforme o caso em concreto, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 676.608/RS), em 30/03/2021.

2.6-
Assim, tendo em vista que os débitos cobrados na presente ação são anteriores ao referido julgado, não há que se falar em restituição do indébito em dobro, mas na manutenção da repetição simples determinada na sentença.

2.
7-Já no que concerne aos danos morais, é evidente que a negativa de tratamento, causou sim ao autor, ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o estado psíquico e emocional do núcleo familiar.

2.
8-Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré.

2.
9-Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
nos autos de

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
,
tendo como apelante/apelado UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e como apelado/apelante JOÃO RONALDO MENDONÇA DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E JOÃO RONALDO MENDONÇA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, julgou em parte procedente a pretensão inicial, condenando a empresa ré a restituir ao autor, o valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), corrigidos pelo INPC-IBGE, com juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, condenando ainda a ré a pagar ao requerente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir da decisão, com juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, também a partir deste decisum, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das condenações.

O autor ajuizou a presente demanda aduzindo q
ue por meio de laudo médico foi solicitado procedimento cirúrgico cardiológico, em razão de risco de morte súbita pelo quadro de lesão de 80% (oitenta por cento) no tronco da coronária esquerda, ressaltando a urgência e gravidade do quadro, tendo, entretanto, o plano de saúde negado a realização da cirurgia sob o argumento de ausência de cumprimento do período de carência.

Aduziu que a requerida valendo-se do momento de fragilidade propôs acordo para que fosse liberado o procedimento, cobrando a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que forçou o requerente a realizar empréstimo emergencial do valor cobrado, razão pela qual pugna pelo ressarcimento do valor pago indevidamente, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 6462907) que julgou parcialmente procedente a demanda.

Inconformados, tanto
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID Nº. 6462911)
quanto
JOÃO RONALDO MENDONÇA DA SILVA (ID Nº. 6462914)
interpuseram recursos de Apelação.

UNIMED DE BELÉM alega, preliminarmente, nulidade da sentença, por ausência de relatório.

No mérito, renovas as razões trazidas em contestação, quais sejam, o estrito cumprimento do disposto na Lei nº. 9.656/98, exercício regular do direito,
alegando ainda que o contrato de adesão atende aos preceitos legais, bem como aos regulamentos da ANS, não havendo má-fé na negativa de autorização do procedimento em razão do período de carência (cobertura parcial temporária).

Argumenta que não foi demonstrada a ocorrência de dano que enseje indenização, visto que a Apelante agiu em conformidade com os termos do contrato firmado entre as partes, não existindo ação ou omissão da operadora que resultou em dano.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença. No mérito, que os pedidos sejam julgados improcedentes e, no caso de eventual condenação a título de danos morais, que sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

JOÃO RONALDO MENDONÇA DA SILVA alega a necessidade de restituição dos valores pagos em dobro, bem como a pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sugerindo a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6462918/6462920), ambos refutam os argumentos trazidos no recurso de apelação da parte adversa.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 8971925).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Prima facie, cumpre esclarecer que os recursos serão analisados conjuntamente.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA PARTE REQUERIDA:

Alega a parte ré a ausência de relatório na sentença guerreada, pugnando, portanto, pela sua nulidade.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. No presente caso, conforme se depreende da leitura da sentença ora vergastada, facilmente se constata o preenchimento dos requisitos, não havendo que se falar em nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Cinge-se a questão à análise da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a empresa requerida a restituir o valor pago na realização de procedimento cirúrgico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando detidamente os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que o autor necessitava com urgência realizar procedimento cirúrgico cardiológico, com risco de morte, tendo a empresa requerida negado o procedimento, sob o argumento de carência (cobertura parcial temporária) e parte autora desembolsado o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a realização da cirurgia.

Nesse sentido, é importante consignar que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, cuja finalidade é proteger a vida, não podendo os lucros visados pelas seguradoras em seu ramo de atividades, superarem este bem jurídico.

No caso em comento, pertinente também ressaltar que, o estado de saúde da paciente foi avaliado por médico especializado, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir da responsabilidade de autorizar o tratamento prescrito.

Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço.

De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento do segurado/autor.

A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

Nesse sentido, expõem-se os conceitos que se encontram dispostos no art. 35-C da Lei 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

Por conseguinte, tratando-se de situação excepcional, onde restou nítido o caráter de emergência da manutenção do tratamento, prezando pela saúde e bem-estar do segurado, é medida que se impõe condenar a empresa ré a arcar com a integralidade dos procedimentos prescritos pelo médico, não merecendo reparos a sentença, segundo a qual determinou a restituição do valor pago para a realização do procedimento cirúrgico.

Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita no aludido documento retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98, que assim dispõe, verbis:

"É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (...) I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;"

Ademais, mostra-se obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, ainda que o paciente
haja
declarado
a existência de
doença

preexistente.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

PLANO DE SAÚDE - AUTORA DIAGNOSTICADA COM LINFOMA - NEGATIVA DE TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA - NEOPLASIA AGRESSIVA - ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA - LAUDO MÉDICO INFORMANDO A URGÊNCIA DO TRATAMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Portadora de linfoma. Recusa de tratamento de quimioterapia ao argumento de carência. A sentença consolidou a tutela de urgência provisória concedida no feito e condenou a ré a indenizar os danos morais no valor de R$ 10.000,00, no pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. Apelo da ré com pretensão de que os pedidos sejam julgados improcedentes, reeditando as teses de defesa.
Recusa do tratamento de quimioterapia que irá impactar a manutenção da vida e integridade física da autora que acaba por acarretar ofensa a direito extrapatrimonial. Necessidade do tratamento de caráter urgente.
Súmula 209 do TJERJ. Falha na prestação do serviço que restou demonstrada nos autos. Dano moral configurado e mantido em seu valor original de R$ 10.000,00 por estar adequado as circunstâncias do caso concreto. Aplicação da Súmula n.º 343 do TJ/RJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00444428220198190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - INTERNAÇÃO HOSPITALAR - PRESCRIÇÃO MÉDICA - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE - PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO - IRRELEVÂNCIA - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - RECUSA ABUSIVA. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o prazo de carência não prevalece frente a procedimentos de urgência, voltados a tratamento de doença grave que acarrete risco à vida do segurado, como é o caso dos autos.
(TJ-MG - AI: 10000191092345001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 21/02/2020)

Em relação ao pedido do autor de restituição do valor pago em dobro, observa-se que o Superior Tribunal Justiça fixou tese por meio do acórdão paradigma nº. 676.608/RS, segundo a qual preleciona que “
a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC ) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" - Contudo, a Corte Especial do STJ decidiu modular os efeitos da tese, restringindo a eficácia temporal dessa decisão, ponderando que, na hipótese de contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviços públicos, conforme o caso em concreto, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data da publicação do acórdão paradigma (
EAREsp

676.608
/
RS
), em 30/03/2021.

Assim, tendo em vista que os débitos cobrados na presente ação são anteriores ao referido julgado, não há que se falar em restituição do indébito em dobro, mas na manutenção da repetição simples determinada na sentença.

Já no que concerne aos danos morais, observa-se, a toda evidência, que o consumidor que contrata plano de saúde tem a legítima expectativa de poder contar com a cobertura do tratamento quando padece de uma doença, momento em que se tem menos condições de resistir aos aborrecimentos cotidianos e que mais se precisa de tranquilidade.

Na demanda em exame, é evidente que a negativa de tratamento, causou sim ao autor, ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o estado psíquico e emocional do núcleo familiar.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). MEDIDA TERAPÊUTICA DE URGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL PARA SALVAGUARDAR A SAÚDE E A VIDA DA PACIENTE. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJPR - 10ª C. Cível - 0073827-83.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 12.07.2021) (TJ-PR - APL: 00738278320208160014 Londrina 0073827-83.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 12/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. ANGIOPLASTIA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA
. - São nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada - Diante da negativa do plano de saúde e da realização da cirurgia, cumpre ser mantida a condenação ao ressarcimento do valor despendido pela apelada -
Deve ser ressarcido o sofrimento de ordem moral, que decorre do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometido de grave problema de saúde, decorrente da injusta recusa do plano de saúde, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.
(TJ-MG - AC: 10133160024914001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019)

Desse modo, a negativa da cobertura de tratamento e a demora para sua efetivação exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.

Em conclusão, configurado o defeito no serviço e o dano moral dele decorrente, impõe-se a responsabilização da apelante-ré pela reparação aos danos morais sofridos pela autora, arts. 186, 187 e 927 do CC.

No que tange ao
quantum
que

deve ser arbitrado a título de dano moral, permanece como ponto controvertido nas ações indenizatórias, em razão da dificuldade em estabelecer com exatidão a equivalência entre o dano e o valor de ressarcimento.

Acerca do tema, entende-se que na fixação do valor deve ser levado em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas, observando-se os parâmetros estabelecidos na jurisprudência do Colendo STJ.

No presente caso, mostra-se cristalina a responsabilidade da empresa requerida, tendo-se em vista que
a negativa da cobertura de tratamento e a demora para sua efetivação no momento em que a autora necessitou do plano de saúde,
exorbitando o mero aborrecimento
. Ademais, resta inegável que o caso em questão ensejou uma série transtornos e constrangimentos experimentados pela autora.

Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que condenou a empresa requerida
a restituir valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

É COMO VOTO
.

Belém, 18/11/2022